Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702438-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILTON ANTONIO GONCALVES GIAMPAOLO, PEDRO BIZINOTTO NETO, ARNALDO ANTONIO BISINOTO, FABIANO DONIZETE BIZINOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo n. 0747138-78.2022.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum, competência da Justiça Federal, litisconsórcio passivo necessário com o Bacen e a União e determinou a designação de perícia contábil, incumbindo ao agravante arcar com os honorários do perito. Em suas razões recursais (ID 55181993), o agravante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, acolhendo as preliminares suscitadas. Preparo recolhido (ID 55181996 e 55181997). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 55278644), o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Intimados (ID 55360579), os agravados não apresentaram contraminuta (IDs 56250927, 56251159, 56248321 e 56250654). Consoante certidão de ID 56250654, constatou-se a possível prevenção do eminente Des. João Egmont Leôncio Lopes, integrante da e. 2a Turma. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registra-se que inicialmente foi certificado de que não haveria prevenção para o julgamento do recurso (ID 55183538), informação retificada na certidão de ID 55183545, após estes autos terem sidos distribuídos a esta e. 7a Turma. De acordo com art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, o art. 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em complemento, o § 1o do aludido artigo dispõe que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Em vista disso, a certidão de ID 55183545 aponta a existência do agravo de instrumento n. 0715349-30.2023.8.07.0000, referente ao mesmo processo de origem, distribuído ao eminente Des. João Egmont Leôncio Lopes, integrante da e. 2a Turma. Nesse contexto, em observância às regras de prevenção acima expostas, tem-se que o recurso deve ser redistribuído ao Relator do agravo de instrumento n. 0715349-30.2023.8.07.0000, visto que foi distribuído no dia 25/4/2023, em data anterior à interposição deste agravo de instrumento n. 0702438-49.2024.8.07.0000, realizada em 25/1/2024. 3. Com esses fundamentos, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC e do art. art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino redistribuição deste recurso ao relator prevento, eminente Des. João Egmont Leôncio Lopes, integrante da e. 2a Turma. Por hora, mantem-se os efeitos da decisão de ID 55278644, até a apreciação do Relator competente, nos termos do art. 64, § 4°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora